Tribunal: TJSP
Processo: 2171252-37.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisas por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN, COAF e SIMBA em nome dos executados. Insurgência. Admissibilidade parcial. Consulta ao CCS - BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) é medida desproporcional. Impossibilidade de determinar,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisas por meio do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS/BACEN, COAF e SIMBA em nome dos executados. Insurgência. Admissibilidade parcial. Consulta ao CCS - BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) é medida desproporcional. Impossibilidade de determinar, mesmo após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, consulta ao SIMBA, ao BACEN-CCS ou expedição de ofício ao COAF, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença ou execução de natureza cível. Quebra de sigilo apenas para fins criminais. CENSEC. São públicas apenas as consultas aos atos de Escrituras de Diretivas Antecipadas de Vontade e Separações, Divórcios e Inventários, conforme consulta ao site do CENSEC (https://censec.org.br/), sendo sigilosos os demais documentos constantes da base de dados da Central Notarial. Necessária a intervenção do Poder Judiciário para que a execução prossiga no sentido de seu desfecho, atendendo aos interesses do exequente, sem prejuízo de eventuais despesas que couberem por conta do requerente. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido.